Tribunal: TJBA
Processo: 0504768-89.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504768-89.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA GUIMARAES ANTUNES BRAGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC/2015, diante da inércia do exequente, regularmente intimado para dar prosseguimento ao feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por abandono processual, à luz do art. 485, III, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente; (ii) estabelecer se seria indispensável a prévia observância do procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) admite a aplicação subsidiária do CPC quando a legislação especial for omissa, não havendo incompatibilidade normativa (LEF, art. 1º).

4.
O art. 485, III, do CPC/2015 autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte abandona a causa, deixando de promover os atos que lhe competem por mais de 30 dias, após intimação pessoal.

5.
A hipótese não se confunde com a prevista no art. 40 da LEF, pois não se trata de ausência de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, mas de inércia do próprio exequente diante de ordem judicial expressa.

6.
A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa, ainda que sem requerimento do executado, desde que a Fazenda Pública seja intimada pessoalmente e permaneça inerte (AgInt no REsp 1.957.067/RN, 1ª Turma; REsp 1.710.652/ES, 2ª Turma).

7.
A intimação pessoal da Fazenda Pública exequente foi regularmente realizada, sem manifestação no prazo assinalado, configurando abandono processual e legitimando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A execução fiscal pode ser extinta por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente à Lei nº 6.830/1980.

2.
Não se exige a prévia suspensão do processo nos moldes do art. 40 da LEF quando a extinção decorre da inércia injustificada do exequente, intimado pessoalmente para impulsionar o feito.

3.
A extinção por abandono independe de requerimento do executado, desde que comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 1º e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 24.11.2021; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018; STJ, REsp 2.130.489/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Informativo de Jurisprudência nº 838, 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0504768-89.2017.8.05.0004
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e, como
Agravad
a
,
A
DRIANA GUIMARÃES ANTUNES BRAGA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA